Tribunal: TJDFT
Processo: 0719297-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MYCHEL DE SOUZA MENDES e ARTHUR COELHO DOS SANTOS, em face à decisão proferida pela Terceira Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de designação de audiência de conciliação. Na origem, cuida-se de ação de execução amparada em contrato de cessão de cotas em sociedade empresária, ajuizada por HUGO ALMEIDA DE FREITAS e para o pagamento da quantia certa de R$ 68.146,26 (sessenta e oito mil, cento e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos). Os Agravantes sustentaram que a audiência de conciliação seria uma “alternativa de solucionar a lide de maneira menos gravosa para ambas as partes”, e que antes mesmo do ajuizamento da execução pelo agravado, tentaram a composição extrajudicial, mas sem sucesso. Além disso, “o rito qualquer que seja não afasta de si a possiblidade de composição via audiência de conciliação, pois a norma processual vigente trouxe como inovação o incentivo a conciliação, e determinou que os juízes e advogados busquem incentivar a solução amigável para os processos, segundo inteligência do artigo 3o, §3o, do Código de Processo Civil.” Aduziram que seria necessária a suspensão do processo de execução até a designação de audiência de conciliação, tendo em vista o perigo de dano, porque: “a expropriação de valores e bens na quantia exigida no contrato de certo poderá impedir a continuidade das atividades comerciais”; existiram “problemas a serem discutidos e que podem interferir diretamente no mérito da causa”; “estariam recebendo cobranças de ex-clientes do agravado” que se retirou da sociedade; e que esses fatos somados “à crise ocasionada pela COVD-19”, caracterizariam “a existência de força maior nos termos legais e é razão para suspensão do presente feito nos termos dos artigos 921, inciso I c/c 313, inciso VI, do CPC”. Pugnaram pela antecipação da tutela recursal, para que fosse suspenso o trâmite da execução no primeiro grau de jurisdição. No mérito, “seja provido o presente recurso para que determine a designação da audiência ou remessa dos autos para o CEJUSC”. Preparo regularmente recolhido. (ID 17160860) É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento em face à decisão que indeferiu pedido de designação de audiência de conciliação e nos seguintes termos: “(...) III. Do pedido de designação de audiência de conciliação constante da petição de ID65691435. Indefiro por ora o pedido de designação de audiência de conciliação porque ainda não houve penhora, não há previsão legal de audiência de conciliação no rito das execuções, não há uma proposta concreta de acordo. Ademais, não há convergência de interesses das partes quanto à designação de audiência de conciliação, nem evidências sequer empíricas de que seja provável se obter conciliação em audiência judicial em casos semelhantes, o que de qualquer forma não impede as partes de entabularem acordo extrajudicialmente.” (ID 65725061 - Pág. 3) Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausente o requisito legal, em particular a plausibilidade do direito. Primeiro, porque os recorrentes não teriam apresentado qualquer proposta de pagamento ao exequente. Além disso, a parte manifestou expressamente seu “total desinteresse em participar de qualquer ato conciliatório com os executados” (ID 65721317 - Pág. 1), fato que, por si só, sugeriria a desnecessidade do ato processual. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BACENJUD E RENAJUD. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. INUTILIDADE DO ATO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MEDIDA INÚTIL. 1. Verificado o transcurso de mais de um ano desde as últimas consultas realizadas nos sistemas BACENJUD e RENAJUD, é razoável a renovação do ato, diante da possibilidade de alteração na situação patrimonial dos devedores. 2. Não se determina a realização de audiência de conciliação e a intimação para indicação de bens penhoráveis se os executados não compareceram aos autos e se não há qualquer proposta de acordo no processo. 3. Quando a designação de audiência de conciliação se mostra medida inócua, é correto o indeferimento do pedido para sua realização, tendo em vista a onerosidade para as partes envolvidas no processo e para o Judiciário. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1145333, 07172045420178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 28/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. MANIFESTADA. APLICAÇÃO DE MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo previsão legal, haverá casos em que o magistrado poderá dispensar a audiência de conciliação nos termos do art. 334, § 4o do CPC. 2. As regras processuais devem ser interpretadas em consonância com a sistemática do CPC vigente. Nesse passo, ante a manifesta falta de interesse na autocomposição, incumbe ao julgador solucionar a lide, sem permitir a sua procrastinação, em atendimento à regra da celeridade dos atos processuais, de acordo com o disposto no art. 4o do CPC: "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". 3. A designação de audiência de conciliação não é obrigatória e diante da nítida falta de interesse na sua realização, tal manifestação obsta sua a designação, que consistiria em ato procrastinatório e infrutífero. 4. De acordo com o disposto no § 8o do art. 334 do CPC, apenas a injustificada ausência à audiência de conciliação pode ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça e poderá dar causa à aplicação de multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. 5. A aplicação de penalidade não se mostra adequada, porque, por força legal, a multa não é automática, mas requer uma análise da conduta das partes no que tange ao respeito à dignidade da justiça e quanto à ausência de apresentação de justificativa prévia ao não comparecimento ao ato processual. 6. O fato de não constar no processo a intimação da Agravada para o comparecimento à audiência de conciliação, torna inócua sua designação, conforme disposto no art. 334 do CPC. 7. Recurso conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, afastar a aplicação da multa à Agravada no valor correspondente a 2% sobre o valor atualizado da dívida executada. (Acórdão 1238559, 07215828220198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXRAJUDICIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO EXECUTIVO. NÃO OBRIGATORIEDADE. POSSIBILIDADE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA PARTE EM TRANSIGIR. PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. TERMO INICIAL. ART. 829 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, determinou a designação de audiência de conciliação perante o CEJUSC. 2. A audiência de conciliação não é indispensável à realização de acordo entre as partes, pois estas podem transigir extrajudicialmente e apresentar eventual avença reduzida a termo para homologação em juízo. 3. No caso, uma das partes se manifestou contrariamente à designação de audiência, demonstrando desinteresse em transigir, o que torna a assentada desnecessária. 4. Tratando-se de execução de título extrajudicial, deve ser observado o disposto no art. 829 do CPC quanto ao início do prazo para pagamento voluntário. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1215642, 07164963320198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESIGNAÇÃO. ÚNICO PEDIDO. MEIO INADEQUADO. NATUREZA DE DEFESA. RESISTÊNCIA À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE PLEITO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROPOSTA CONCRETA. DESINTERESSE DO EMBARGADO. OBRIGATORIEDADE NA DESIGNAÇÃO. AUSENTE. 1. Os embargos à execução, em razão de sua natureza de defesa, como ação autônoma para resistir à execução, são meio inadequado para se pleitear unicamente a audiência de conciliação, visto que se há interesse na composição não há que se falar em resistência a execução. 2. Além disso, a composição pode ser realizada a qualquer momento na própria ação de execução, não se revelando viável o acolhimento da tese recursal, no sentido da cassação da sentença, com objetivo de somente se pleitear a audiência de conciliação nos embargos. 3. Noutro giro, percebe-se que o embargante, apesar de solicitar audiência de conciliação, não apresenta qualquer proposta de pagamento ao embargado. 4. No processo de embargos à execução, presente o desinteresse do embargado na designação de audiência de conciliação, não há obrigatoriedade de se designar audiência para tal fim. 5. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1101377, 00116507920178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 12/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo também não se mostra tão lídimo como sustentado, na medida em que a execução ocorre no interesse do credor. A constrição de eventual patrimônio, além de intrínseco à ação forçada, sua efetivação não revela por si só dano incapaz de ser revertido, porque percorre-se longo caminho até sua expropriação e pagamento da dívida. Desatendidos aos pressupostos legais, impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator